Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733251-64.2021.8.07.0000 PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS FELICIA BATISTA IMPETRANTE: YANNY RANGEL DIAS PELEJA DE REZENDE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MICHAEL DOUGLAS FELÍCIA BATISTA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, artigo 304, “caput”, e artigo 288, “caput”, todos do Código Penal (auto de prisão em flagrante n. 0718224-20.2021.8.07.0007). Asseverou a douta Defesa técnica (Dr. Yanny Rangel Dias Peleja de Rezende, Dr. Felippe Augusto dos Santos Batista e Dra. Débora de Castro Barros) que, no dia 14-outubro-2021, o paciente foi preso em flagrante após Liliane da Costa Souza tentar descontar um cheque, com suspeita de falsificação, no valor de R$ 9.750.000,00 (nove milhões e setecentos e cinquenta mil reais), na agência do Banco do Brasil n. 1887, localizada em Taguatinga/Sul. O gerente do estabelecimento bancário, suspeitando da veracidade da cártula, acionou a polícia. Enquanto alguns agentes entraram no banco e abordaram Liliane, outros agentes, ao lado de fora da agência, suspeitaram do paciente e do filho de Liliane (Matheus) e os abordaram. Diante da confirmação por parte destes de que estavam acompanhando Liliane, também foram presos em flagrante. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia concedeu a liberdade provisória a Matheus e converteu as prisões em flagrante de Liliane e Michael Douglas (ora paciente) em prisão preventiva, destacando, dentre outros fundamentos, que Liliane responde a processo criminal pela prática, em tese, dos delitos de associação criminosa, uso de documento público falso e estelionato, tendo sido condenada em primeira instância. Salientou a Defesa técnica que os fundamentos destacados na decisão não justificam a prisão preventiva do paciente, que é primário e sem antecedentes, tem atividade lícita (empresário) e residência fixa (com sua genitora), possuindo laços com a comunidade e atuação em igreja cristã. Sublinhou que a vida pregressa de Liliane não tem qualquer relação com o paciente. Afirmou que a prisão para a garantia da ordem pública não se aplica ao paciente, que é primário e de bons antecedentes. Afirmou que a relação do paciente com os cheques não ficou devidamente demonstrada, pois: o paciente estava ao lado de fora do banco; o depoimento do policial Ulisses relata apenas a atuação de Liliane e outras pessoas que, aparentemente, participavam do esquema; o paciente não confirmou os fatos que lhe foram atribuídos, optando por permanecer em silêncio; embora Liliane tenha dito que já fazia negócios com o paciente através da empresa INOVA FINANCEIRA, onde o conheceu, e que ele teria afirmado que receberia um aporte financeiro para a FINTECH LEKI (de propriedade da acusada Liliane), pela BRASILOC, ela não descreveu exatamente qual seria a função e o papel do paciente no negócio mencionado; Liliane e Matheus não souberam dizer quem lhe enviou o cheque; e, por fim, Matheus disse ter apagado as conversas com genitora por ser um costume seu, e não por orientação do paciente. Obtemperou que, de toda sorte, Liliane e Matheus possuem interesse em atribuir a conduta ao paciente para se eximirem da responsabilidade penal, de maneira que suas versões não são imparciais e não podem significar fundamentos inequívocos de autoria e materialidade da conduta imputada ao paciente. Salientou não haver indícios de que o paciente estaria associado aos outros dois acusados de forma estável, duradoura, com o objetivo de praticar séries de crimes, que seriam necessários para caracterizar o delito de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, com imediata expedição de alvará de soltura. Submetido o “writ” ao plantão judicial, a eminente Desembargadora Plantonista Fátima Rafael deixou de apreciar o pedido liminar, asseverando que “No caso, a matéria ventilada no Habeas Corpus não se insere no rol das medidas urgentes previstas no artigo 4o, I, da Portaria GPR n. 1.694, de 4 de outubro de 2021, nem há perigo de perecimento de direito.” (ID 29999180). Liminar indeferida (ID 30021763). A autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações (ID 30108067). Em seguida, encaminhou ofício para comunicar que a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 28-outubro-2021 (ID 30314506). Diante da notícia de revogação da medida, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer no sentido de que a impetração encontra-se prejudicada, em razão da perda superveniente do interesse na ordem de soltura. É o relatório. Decido. A autoridade judiciária indicada como coatora, após prestar informações, encaminhou ofício por meio do qual noticiou que a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 28-outubro-2021 (ID 30314506). O Ministério Público, por sua vez, apresentou parecer no sentido de que a impetração estaria prejudicada, pela perda superveniente do interesse, uma vez que: “o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, em atendimento ao requerimento ministerial, revogou a prisão preventiva do paciente” (ID 30393144). Em consulta ao andamento do processo de origem, verificou-se que, no dia 27-outubro-2021, o Ministério Público apresentou denúncia apenas em desfavor de LILIANE, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 171, “caput”, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal (ID 107176461, p. 01, da ação penal n. 0718224-20.2021.8.07.0007). Ademais, requereu o arquivamento parcial do inquérito policial em relação aos demais crimes pelos quais foi autuada (arts. 304 e 288 do Código Penal), por ausência de justa causa para a ação penal. Por sua vez, no que diz respeito ao paciente, também requereu o arquivamento do inquérito quanto aos crimes de uso de documento falso e de associação criminosa e explicou que, apesar de entender que há indícios de que ele seria coautor do crime de estelionato (tentado), ele preenche os requisitos para a realização de acordo de não persecução penal, de maneira que requereu a designação de audiência para a realização da proposta e eventual homologação do acordo e requereu a revogação da sua prisão preventiva. Quanto ao filho da paciente, MATHEUS, requereu o arquivamento do inquérito em relação a todos os crimes pelos quais foi autuado. A autoridade judiciária indicada como coatora recebeu a denúncia e acolheu os demais pleitos do “Parquet”, inclusive no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, “in verbis”: Diante da presença dos requisitos previstos no art. 41 do CPP, notadamente pelo início de prova acostada aos autos, e da ausência de qualquer das hipóteses do art. 395 do mesmo Diploma legal, RECEBO A DENÚNCIA em relação à Liliane da Costa Souza, determinando a citação da Denunciada para responder à acusação, por escrito e por intermédio de Advogado devidamente constituído, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP. Na ocasião da citação, a Citanda deverá ser advertida de que, em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido (art. 387, inciso IV, do CPP). O Oficial de Justiça intimará a Ré a constituir Advogado (caso em que deverá fornecer os dados pelos quais possa ser intimado, tais como nome e no de OAB), sendo que, na ausência de Advogado particular, ser-lhe-á nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para patrocinar sua defesa, informando, neste caso, o próprio telefone (se solto), ou telefone de alguém da família, para contatar, se preciso, com a Defesa nomeada. A Citanda deverá, ainda, ser cientificada de que é sua obrigação manter o endereço atualizado nos autos, sob pena de o processo seguir sem a sua presença. Ressalto, ademais, que deverá constar no mandado citatório a ressalva prevista no art. 362 do referido Diploma legal. Atenda-se à manifestação ministerial retro, à exceção de requisição de informações, exames, perícias e documentos, considerando a possibilidade desta ser feita pelo próprio membro do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 8o, inciso II, da LC n. 75/93, bem como o art. 47 do CPP, ressalvando a possibilidade de análise posterior, caso seja justificada a necessidade de intervenção judicial. Façam-se as anotações e comunicações necessárias, atentando-se ao disposto no art. 5o do Provimento Geral da Corregedoria, bem como quanto à capitulação do crime descrito na denúncia. Em cumprimento ao art. 6o do Provimento Geral da Corregedoria e, analisando a Folha Penal da Acusada (ID 107227161), verifico que a mesma não é beneficiária de suspensão condicional do processo ou de transação penal, bem como não está em cumprimento de pena no Distrito Federal ou em outra Unidade da Federação. Verifico, ainda, que a Ré não figura como Denunciada em outro processo suspenso pelo art. 366 do Código de Processo Penal. Oferecida resposta à acusação, havendo questionamentos preliminares ou a juntada de documentos, ouça-se o Ministério Público. Após, faça-se nova conclusão. No outro giro, em relação aos demais fatos imputados à Liliane da Costa Souza, acolho o pedido veiculado pelo membro do Ministério Público para, nos termos do art. 18 e art. 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, determinar o ARQUIVAMENTO parcial do presente feito em relação aos delitos tipificados no art. 288 e art. 304, ambos do Código Penal, com as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI. Nessa mesma linha, quanto ao investigado Michael Douglas Felícia Batista, também acolho o pedido veiculado pelo membro do Ministério Público para, nos termos do art. 18 e art. 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, determinar o ARQUIVAMENTO parcial do presente feito em relação aos delitos tipificados no art. 288 e art. 304, ambos do Código Penal, com as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI. Já em relação ao indiciado Matheus Cauan da Costa Castro, acolho mais uma vez o pedido veiculado pelo membro do Ministério Público para, nos termos do art. 18 e art. 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, determinar o ARQUIVAMENTO integral do presente feito em relação aos delitos tipificados no art. 171, caput, c/c art. 14, inc. II, art. 288 e art. 304, ambos do Código Penal, com as anotações e comunicações necessárias, inclusive ao INI. Com efeito, nada há nos autos que indique justa causa para se promover a persecução criminal. Nessa linha, incensurável o entendimento ministerial em relação ao arquivamento dos delitos acima mencionados, ressaltando-se que o Ministério Público é o Órgão titular da ação penal a quem compete exclusivamente a promoção do início da ação penal. Nesta esteira, a melhor solução é mesmo o arquivamento, quando o órgão do Ministério Público, titular da ação penal, já declarou não possuir bases para oferecimento da denúncia nos termos do indiciamento realizado na esfera inquisitorial. Ainda em análise à cota ministerial, como se sabe, a prisão de natureza cautelar é medida excepcional que só pode ser mantida quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Já o art. 316 do Código de Processo Penal estabelece que “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” No presente caso, considerando o arquivamento parcial dos delitos imputados ao indiciado Michael Douglas Felícia Batista, entendo que não se encontram mais presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva. Assim, acolhendo a manifestação do órgão Ministerial e com apoio no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de MICHAEL DOUGLAS FELÍCIA BATISTA, qualificado nos autos. (ID 107249471 da ação penal n. 0718224-20.2021.8.07.0007) (Grifo nosso) Assim, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva do paciente. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator